Tribunal: TJDFT
Processo: 0746445-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO MEDICAMENTO. NINTEDANIBE. ENTE FEDERATIVO. TEMA 106. CONITEC. PARECER CONTRÁRIO. ENUNCIADO 103 FONAJUS. PARECER NATJUS. FAVORÁVEL.
1. É prudente a avaliação pelo NatJus sobre a evidência científica de desfecho significativo à luz da condição específica do paciente, se houver recomendação contrária da CONITEC (Enunciado 103 do FONAJUS).
2. Demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano a concessão do medicamento é medida que se impõe.
3. Deu-se provimento ao recurso.